Tribunal: TJSP
Processo: 1000480-23.2023.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança – Prescrição do débito fiscal referente ao IPTU do período de 1995 a 2007 – Questão que já foi julgada nos autos de no 1007876-52.2018.8.26.0068, com idênticas partes e causa de pedir – Sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, ante a constatação de coisa julgada (art. 485, V, do CPC) – Sentença mantida –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança – Prescrição do débito fiscal referente ao IPTU do período de 1995 a 2007 – Questão que já foi julgada nos autos de no 1007876-52.2018.8.26.0068, com idênticas partes e causa de pedir – Sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, ante a constatação de coisa julgada (art. 485, V, do CPC) – Sentença mantida – Recurso não provido.